Tribunal: STF
Processo: Rcl 41868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos Autos 0000505-75.2011.5.03.0008, em trâmite na 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, sob alegação de violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 daRG.
    2. O autor alega que, apesar de ter pago o adicional de periculosidade de acordo com norma de negociação coletiva, os beneficiários da presente reclamação ajuizaram ação trabalhista requerendo diferenças de adicional de periculosidade e os reflexos do reconhecimento de saldo devedor que incidiria nas demais verbas trabalhistas, como 13º salário, férias e outras, que foi julgada procedente. Em seguida, defende que inquestionavelmente o debate está em validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente e, por isso, os autos devem ser sobrestados até que seja julgado o Tema 1.046 da repercussão geral, como determinou o Min. Gilmar Mendes. Alega que fez o pedido de suspensão na origem, porém este pedido foi negado, com argumento de que os autos estão em fase de execução, e a parte controvertida do Tema 1.046 está transitada no caso concreto. Aduz que essa decisão é arbitrária porque na decisão de suspensão nacional não houve qualquer referência a qual fase o processo deve estar, e reitera ser possível a suspensão na fase executória.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. O autor alega que pagou aos beneficiários da presente reclamação o adicional de periculosidade de acordo com norma coletiva e, apesar disso, a sentença julgou favorável o pedido dos beneficiários da presente reclamação para pagamento de saldo de diferenças de adicional de periculosidade, bem como os valores que essa diferença incidiu nas demais verbas trabalhistas. Já na fase de execução, o autor peticionou na origem pedindo a suspensão dos autos, com fundamento no Tema 1.046 da repercussão geral, que foi negado, sendo este o ato reclamado na presente reclamação. Veja-se trecho do referido ato:
    “Trata-se de requerimento da reclamada de suspensão do processo, com fulcro no despacho proferido pelo STF, no Recurso Extraordinário ARE 1.121.633, com repercussão geral quanto ao Tema 1046, que versa sobre “a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 
    Em consulta processual, verifico que o trânsito em julgado já se operou nesta ação, conforme também confirmado pela manifestação da CEMIG (id 68b6ee0). 
    Portanto, fica afastada a hipótese de suspensão do feito a partir da discussão travada no âmbito do aludido tema, mesmo porque nesta fase processual não se pode discutir matéria pertinente à causa principal (artigo 879, § 1º da CLT e art. 5º XXXVI, da CRFB), ressalvada a hipótese de ação rescisória. 
    Por consequência, fica indeferido o requerimento de suspensão do feito. 
    Advirto a ré que suas manifestações nos autos poderão ser analisadas à luz do artigo 77, do CPC. 
    Prossiga-se.” 
    6.  A reclamação é inviável. O caso em exame cuida de pedido de suspensão de processo em fase de execução definitiva. Significa dizer que a questão que guardaria pertinência com a matéria objeto do Tema 1.046 – a validade do acordo coletivo – foi analisada em decisão que já transitou em julgado, tratando-se de coisa julgada. Na Sessão Virtual de 13.3.2020 a 19.3.2020, a Primeira Turma deste Tribunal apreciou caso muito semelhante, julgando improcedente, por maioria, a Rcl 30506, fundada na suspensão nacional determinada na ADC 48-MC. Entendeu-se que a parte reclamante pretendia, na verdade, desconstituir, por via transversa, sentença transitada em julgado. Aplicou-se, portanto, a Súmula 734, do STF: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal, incorporada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. Por essa razão, concluiu-se que a reclamação não pode ser usada com sucedâneo de ação rescisória, recursos ou incidentes em geral que a parte deixou de apresentar no momento processual oportuno. Esse foi o entendimento que prevaleceu. Transcrevo a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO JULGADO EMBARGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
    1. O eminente Ministro ROBERTO BARROSO deferiu medida cautelar na ADC 48, para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007.
    2. No presente caso, contudo, existe omissão quanto à extensão do julgado embargado, passível de correção por meio de Embargos de Declaração, uma vez que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a questão do trânsito em julgado na origem.
    3. A colenda Primeira Turma, em caso análogo, reconheceu que a liminar proferida na ADC 48 não se aplica aos processos que se encontrem em fase de execução, pois o que se pretende, por via transversa, é a desconstituição de sentença transitada em julgado.
    4. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe Reclamação para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja cassada a decisão agravada e julgada improcedente a reclamação.”
    7.  Dessa forma, tendo em vista que a presente reclamação também cuida de pedido de suspensão de processo em fase de execução definitiva e que a questão que guardaria pertinência com a matéria objeto do Tema 1.046 foi analisada em decisão que já transitou em julgado, forçoso aplicar ao caso o entendimento adotado no julgado acima transcrito, em homenagem ao princípio da colegialidade. Ademais, o Código de Processo Civil, em seus arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, admite que, na fase de cumprimento de sentença, o executado argua a inexigibilidade do título executivo em decorrência de sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mas faz a ressalva de que a decisão paradigma seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. A Consolidação das Leis do Trabalho possui dispositivo análogo (art. 884), admitindo o manejo de embargos à execução com fundamento na inconstitucionalidade do título executivo.
    8.  No julgamento do RE 611.503, paradigma do Tema 360 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos supracitados dispositivos do CPC e, na parte final da tese fixada, ressaltou que é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
    9.  No caso em análise, o trânsito em julgado da decisão executada nos autos de origem ocorreu em 18.05.2017 e a ordem de suspensão nacional dos processos em questão foi determinada apenas em 28.06.2019. 
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator